Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-91.2023.8.11.0021
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-91.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADELSON CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 017.707.691-70 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), IRACY CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 695.499.401-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IRACY CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 695.499.401-44 (APELANTE), ADELSON CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 017.707.691-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C CURATELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA E PERÍCIA MÉDICA COMPLETA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS MAIS APROFUNDADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Interdição c/c Curatela Provisória, ajuizada por Adelson Campos de Oliveira em face de sua irmã, Iracy Campos de Oliveira. A sentença decretou a interdição total de Iracy, nomeando Adelson como curador definitivo e estabelecendo limites absolutos para a curatela, sem a realização de perícia médica e entrevista judicial com a interditanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas técnicas mais aprofundadas, notadamente a perícia médica e a entrevista judicial, para avaliar adequadamente a capacidade civil da interditanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 751 do Código de Processo Civil exige a realização de entrevista com o interditando, como meio de aferir sua capacidade para a prática de atos da vida civil, resguardando o direito de defesa e o contraditório.

O art. 753 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de prova pericial específica para avaliação da capacidade do interditando, especialmente em casos que envolvem condições complexas que podem comprometer sua autonomia.

Laudos médicos e relatório psicossocial juntados aos autos, ainda que indicativos de limitações, não são suficientes para suprir a ausência de perícia judicial e entrevista pessoal, sendo imprescindível a produção de provas mais robustas e técnicas para determinar o grau de incapacidade e os limites da curatela.

A dispensa da entrevista judicial apenas se justifica em casos onde a incapacidade absoluta é evidente por outras provas, o que não se verifica no presente caso, dado que há necessidade de avaliação detalhada da condição da interditanda para evitar medidas desproporcionais.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem são necessários para que sejam produzidas as provas técnicas devidas, garantindo a proteção dos interesses da curatelada e o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A interdição e a fixação de limites da curatela exigem produção de prova pericial e entrevista judicial com o interditando, salvo em casos excepcionais de incapacidade evidente.

A ausência de entrevista e perícia configuram cerceamento de defesa e fundamentam a nulidade da sentença quando não há provas suficientes da incapacidade absoluta do interditando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1002266-91.2023.8.11.0021 contra sentença proferida na “Ação de Interdição c/c Curatela Provisória” ajuizada pelo recorrido
ADELSON CAMPOS DE OLIVEIRA,
objetivando interditar sua irmã
IRACY CAMPOS DE OLIVEIRA
- perante a 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

A sentença (ID.

246817704) julgou a pretensão autoral procedente nos seguintes termos:

“(...)

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, decreto a INTERDIÇÃO da interditanda IRACY CAMPOS DE OLIVEIRA.

Nomeio como curador definitivo o requerente Sr. ADELSON CAMPOS DE OLIVEIRA, eis que se subsume ele ao que dispõe o artigo 755, parágrafo 1o do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe o artigo 755, inciso I, fixo como absolutos os limites da curatela, ficando a curadora responsável por todos os atos da vida civil da interditada.

Nos termos do artigo 755, parágrafo 3o, determino que a sentença de interdição seja inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acaso já regulamentado o procedimento pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (acaso também já regulamentado), onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Expedido o mandado de registro da interdição e expedidos os editais determinados por Lei, determino o imediato arquivamento dos autos, independentemente da preclusão do transcurso dos prazos editalícios, o que poderá futuramente ser certificado nos autos em caso de intercorrência posterior à sentença.

Custas conforme inicial, ficando a exigibilidade suspensa em caso de Gratuidade Judiciária.

Sem honorários advocatícios, eis que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.”

O apelante, em suas razões (ID.

246817711), alega que a parte requerida apresentou contestação por negativa geral, ao passo que o Parquet, na qualidade de custos juris, solicitou a realização de perícia médica, a designação de audiência para entrevista e outras providências, mas o r. Juízo sentenciante, em julgamento antecipado, julgou procedente o pedido mediato constante da inicial e decretou a interdição da nacional Iracy Campos de Oliveira, fixando como absolutos os limites da curatela.

Requer provimento para anular/cassar a sentença de primeiro grau e, possa ser oportunizada a produção de todas as provas em direito admitidas,

observando-se a proteção dos interesses da curatelada, ser aferido rigorosamente o grau de suas eventuais limitações e/ou dificuldades, e, especialmente, se a enfermidade que apresenta é realmente capaz de comprometer o seu discernimento, até mesmo para verificação do cabimento da curatela pretendida e a fixação de seus limites, sem prejuízo de analisar eventual Tomada de Decisão Apoiada.

Contrarrazões sob ID
. 246817715 e 246817717.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal reside na afirmação de que a sentença deve ser anulada diante do cerceamento de defesa por ausência de produção pericial e entrevista judicial.

Colaciono trecho da sentença objurgada:

“(...)

Como se verifica dos autos, fora efetivado estudo psicossocial no interditando, por equipe multidisciplinar deste juízo formada por psicólogo e assistente social, que concluiu, em consonância ao que consta dos documentos médicos acostados à inicial, que o interdito se encontra incapacitado para os atos da vida civil.

E mais:
como já reverberado, vemos que pelos documentos acostados à inicial bem como pelo resultado do exame psicossocial no interditando, que há elementos fidedignos para concluir por sua completa incapacidade.

(...)

Justamente por ser a incapacidade do interditando absoluta, vemos como desnecessária a entrevista judicial.

Assim concluímos, pois, além de não ter este magistrado qualquer conhecimento especializado na área médica, vemos que a entrevista em questão somente traria constrangimento ao interditando.” (g.n).

O instituto jurídico da curatela encontra previsão legal nos termos do Código Civil:

“Art. 4 o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

(...)

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)”

Assim também é o entendimento doutrinário:

“encargo atribuído a certas pessoas para cuidarem de interesses de alguns outros: declarados incapazes” (GAMA, Ricardo Rodrigues. Dicionário Básico Jurídico, 1a ed. Campinas: Editora Russel, 2006, p. 123).

Nesse sentido, a curatela será deferida à alguém que detenha as qualidades para cuidar e reger os bens de quem, sendo maior, está impossibilitado, por determinada causa de incapacidade, de o fazer por si mesmo.

Analisando detidamente aos autos
, verifico que o caderno processual foi instruído com os seguintes documentos probatórios:

Atestado médico ID.
246816238:

Atestado médico (ID. 246816240):

Atestado médico (ID. 246817682):

Além disso, a parte autora anexou documentação pessoal registral e de caráter previdenciário, que não se prestam a comprovar a condição de incapacidade civil.

Neste espeque, foi realizado relatório psicossocial (ID. 246817696) que atestou:

“(...)

Pelo apurado, a interditanda foi acometida por doença (Retardo mental leve e Surdomudez NCOP), a qual não possui discernimento para as atividades laborais e reger os atos de sua vida civil. Quando o irmão e sua esposa precisam sair, os sobrinhos dela que ficam responsável, todos da família possuem bom relacionamento e vínculo afetivo. Por fim, a interditanda frequenta a APAE e fica irritada quando precisa faltar. Costuma fazer passeios e ir para ao parque águas quentes.

Em entrevista com a interditanda a mesma nos relatou os seguintes fatos: A requerida é interditanda e é desprovida de quaisquer condições de comunicação, devido seu quadro se saúde, sendo; Retardo mental leve e Surdo-mudez.
A interditanda não é portadora de doença física, porém, devido ao seu diagnóstico, necessita de supervisão em tempo integral por parte do requerente e de sua esposa.

(...)

De acordo com o estudo psicossocial do caso em tela realizado demonstra que no momento a interditanda não tem capacidades de gerir os atos da vida civil, a qual necessita de supervisão, bem como alguém para se responsabilizar pelos atos de sua subsistência.

Evidenciou-se através da avalição psicossocial durante visita domiciliar que a família é capaz de ofertar todos os cuidados necessários e pelo apurado possuem condições suficientes.

Sugerimos o deferimento do pedido de AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA, pois trata-se de medida de proteção ao incapaz, voltada ao auxílio na condução de sua vida civil
.”

Cumprindo com seu mister, o Ministério Público, ora apelante, se manifestou nos autos (ID.

246817702), suscitando que pela proteção dos interesses da curatelada, devia ser rigorosamente aferido o grau de suas limitações ou dificuldades, e, especialmente, se a enfermidade que apresenta é capaz de comprometer o seu discernimento, até mesmo para verificação do cabimento e dos limites da curatela pretendida.

Não obstante a manifestação do Ministério Público, o d. juízo
a quo
proferiu, em ato contínuo, a r. sentença de procedência total, dispensando a realização de entrevista e julgando o mérito da demanda.

Nesse sentido, o art. 751, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de realização de entrevista do interditando para que seja declarada a interdição:

“Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto a sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termos as perguntas e respostas.

§ 1o Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2o A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3o Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4o A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e pessoas próximas.

(...)

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1o A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2o O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.”

A r. sentença foi proferida sem a oitiva da interditanda, em afronta ao disposto no artigo supramencionado, ensejando a necessidade de reconhecer a nulidade do julgado.

Há necessidade de juntada e produção de documentos técnicos mais aprofundados para atestar a incapacidade civil e seu grau, que decorre da complexidade do diagnóstico e avaliação das moléstias incapacitantes.

No presente caso é crucial a existência de um laudo detalhado, que vá além da mera indicação de um código de Classificação Internacional de Doenças (CID).

Não se olvida que a ausência de entrevista com interditando pode ser relativizada em alguns casos, quando evidente a incapacidade da parte por meio de outras provas.

Ocorre que, no caso em comento, o processo se encontra mesmo eivado de vício, principalmente no que tange a realização de entrevista da interditanda e melhor instrução processual.

Assim, a despeito do
estudo psicossocial
e dos atestados/laudos médicos juntados aos autos, imprescindível observar a configuração da nulidade processual.

Ressalte-se, por oportuno, que os interesses da curatelada estão garantidos, diante da curatela provisória deferida.

Ademais, os Estados Membros da Organização das Nações Unidas, qual o Brasil faz parte, emitiram carta com o seguinte teor a respeito dos direitos da pessoas com deficiência mental:

“O deficiente mental tem direito à segurança econômica e um nível de vida decente. Tem ainda o direito, na medida das suas próprias possibilidades, de efetuar um trabalho produtivo ou de exercer qualquer ocupação útil. (“Declaração de Direitos do Deficiente Mental” - Fonte: Boletim do Ministério da Justiça, no 249, outubro de 1975, p. 367 e s.).

O estudo psicossocial e os atestados médicos anexados não se mostram suficientes para motivar a interdição da curatelada, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA LIDE – ENTREVISTA E PERÍCIA NÃO REALIZADAS – PROVAS NECESSÁRIAS – ARTIGOS 751 E 753 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AS REFERIDAS PROVIDÊNCIAS – RECURSO PROVIDO.
O laudo médico de incapacidade é dispensável à propositura da Ação de Interdição, que, por outro lado, exige dilação probatória com o interrogatório do curatelado e perícia técnica (art. 751 e 753 do CPC) para que se apure com maior grau de certeza a necessidade de adoção da medida extrema e excepcional
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006630-54.2023.8.11.0006, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Assim, a dilação probatória, com a entrevista e perícia, é essencial para que se apure com maior grau de certeza a indispensabilidade da adoção da medida pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para as referidas providências, imprescindíveis ao seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024